Tribunal: STJ
Processo: 0459584-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054342 - MG(2025/0459584-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WEBERSON CARDOSO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEYVISON SILVA DE ANDRADE - MG197057
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE DE ARMA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP QUE NÃO MACULA O ATO
ART. 226
QUANDO AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS. PALAVRA DA
VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. TESES DE
ABSOLVIÇÃO
E
DESCLASSIFICAÇÃO
QUE
DEMANDAM
REVOLVIMENTO
FÁTICO#PROBATÓRIO.
GEOLOCALIZAÇÃO
DA
TORNOZELEIRA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA
FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 52273982-eb30-4233-bb24-69fea4f6cb93

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054342 - MG (2025/0459584-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WEBERSON CARDOSO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEYVISON SILVA DE ANDRADE - MG197057
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE DE ARMA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP QUE NÃO MACULA O ATO
ART. 226
QUANDO AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA
E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. TESES DE ABSOLVIÇÃO E
DESCLASSIFICAÇÃO
QUE
DEMANDAM
REVOLVIMENTO
FÁTICO#PROBATÓRIO. GEOLOCALIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA
FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WEBERSON CARDOSO DA
SILVA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 85):
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP QUE
ART. 226
NÃO MACULA O ATO QUANDO AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS.
PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. TESES DE
ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO
FÁTICO#PROBATÓRIO.
GEOLOCALIZAÇÃO
DA
TORNOZELEIRA
NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA
FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
indeferido liminarmente.
Writ
Documento eletrônico VDA53736508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:32:59
Código de Controle do Documento: d06f589c-3814-4d82-8e6b-a269ea077a3f

Nas razões, a parte agravante alega erro de premissa quanto à validade do
reconhecimento pessoal, afirmando a existência de flagrante nulidade pelo
descumprimento do
do Código de Processo Penal, por se tratar de ato sugestivo
art. 226
e sem cautelas formais, e que não haveria corroboração judicial idônea e independente
para sustentar a autoria do roubo – ilicitude que macula a prova e seus derivados.
Argumenta que o exame da ilicitude da prova de reconhecimento e da
inexistência de elementos autônomos não demanda revolvimento fático#probatório,
sendo matéria cognoscível na via do
, ao passo que a decisão agravada
habeas corpus
tratou como mera irregularidade e reputou harmônicos elementos probatórios frágeis,
como apreensão de motocicleta e arma sem liame pericial com o roubo e depoimentos
policiais indiretos.
Sustenta omissão do Tribunal de origem quanto ao pedido de juntada e
análise dos dados de geolocalização da tornozeleira eletrônica – prova objetiva apta a
demonstrar álibi –, afirmando que a matéria foi suscitada na apelação e que não há
supressão de instância quando a omissão é do próprio Tribunal local, configurando
cerceamento de defesa e violação do dever de motivação.
Defende erro de premissa e fragilidade probatória no delito de tráfico,
destacando a apreensão de apenas 3,08 g de cocaína, ausência de petrechos,
anotações e dinheiro, além do uso de elementos estereotipados como ponto de tráfico e
suposta fama do paciente – pleiteando absolvição ou desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Alega ilegalidades remanescentes na dosimetria: majoração arbitrária da
pena#base com base em maus antecedentes sem fundamentação concreta, aplicação
rigorosa e não justificada da reincidência em 1/6, e fixação de regime inicial fechado
sustentada por penas viciadas, requerendo readequação integral das penas e do regime.
Sustenta a soma das ilegalidades e o dever de intervenção do Superior
Tribunal de Justiça para sanar o constrangimento ilegal, afirmando que não se trata de
sucedâneo recursal, mas de correção de nulidades e erros de premissa fática e jurídica
que mantêm prisão injusta e desproporcional.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com a reconsideração para
conceder a ordem, anulando o reconhecimento pessoal e absolvendo o paciente dos
crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, readequando a pena e o regime;
Documento eletrônico VDA53736508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:32:59
Código de Controle do Documento: d06f589c-3814-4d82-8e6b-a269ea077a3f

subsidiariamente, requer o retorno dos autos ao Tribunal de origem para enfrentar a
omissão relativa aos dados da tornozeleira. Alternativamente, requer a submissão do
agravo ao Órgão Colegiado.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia,
deve ser provido.
não
Conforme destaquei na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao julgar a
apelação criminal, examinou de maneira suficiente e coerente as teses defensivas,
apresentando decisão motivada, com fundamentação alinhada à jurisprudência
consolidada quanto ao reconhecimento pessoal, ao valor probatório dos depoimentos
colhidos sob contraditório e à dosimetria da pena.
Quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, o acórdão recorrido
deixou claro que a inobservância das formalidades do
do Código de Processo
art. 226
Penal não implica, por si só, invalidação do ato, especialmente quando o reconhecimento
se encontra em consonância com outros elementos de convicção. Destacou-se que a
vítima reconheceu o acusado de forma firme e segura, tanto na fase policial quanto em
juízo, em condições de visibilidade adequadas, e que esse reconhecimento foi
corroborado por outros elementos probatórios, como a apreensão da motocicleta
roubada, da arma de fogo e de porções de cocaína, além do depoimento do policial
militar responsável pela prisão em flagrante.
O acórdão, portanto,
se limitou ao reconhecimento isolado, mas o inseriu
não
em um contexto probatório mais amplo, no qual convergem a palavra da vítima, os
depoimentos dos agentes públicos, os autos de apreensão, laudos periciais e as
circunstâncias em que se deu a prisão, reputando tais elementos harmônicos e
suficientes para a manutenção da condenação pelos delitos de roubo majorado, tráfico
de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Trata-se, pois, de decisão que se mostra
adequadamente fundamentada, com motivação compreensível e racional, não se
vislumbrando afronta aos arts. 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53736508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:32:59
Código de Controle do Documento: d06f589c-3814-4d82-8e6b-a269ea077a3f

A pretensão de desconstituir a condenação, sob o argumento de que o
reconhecimento teria sido “sugestivo” ou de que faltaria prova judicial independente de
autoria, demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
incompatível com a via do
, que não se presta a substituir recurso próprio
habeas corpus
ou revisão criminal, sobretudo quando o Tribunal de origem apreciou o acervo probatório
e concluiu, de modo motivado, pela autoria e materialidade dos delitos.
No que diz respeito ao tráfico de drogas, embora a defesa destaque a
pequena quantidade de substância entorpecente (3,08 g de cocaína), o acórdão
valorizou, de forma concreta, as circunstâncias do flagrante: apreensão de 12 papelotes
embalados e prontos para a venda, a arma de fogo municiada, o local conhecido como
ponto de intenso tráfico e o histórico do réu, apontado como conhecido na região pela
prática desse delito. Tais dados foram considerados pelo Tribunal estadual para manter a
condenação pelo
da
e não apenas a quantidade de droga em
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
si, o que afasta a tese de ausência de fundamentos e de condenação baseada em
estereótipos. A revisão dessa valoração probatória, com vistas à absolvição ou à
desclassificação para o
da Lei de Drogas, também esbarra no óbice do
art. 28
revolvimento de fatos e provas em
.
habeas corpus
No ponto em que se alega omissão quanto ao pedido de juntada e análise de
dados de geolocalização da tornozeleira eletrônica – apontados como capazes de
demonstrar álibi no momento do roubo –, observa-se que tal questão não foi objeto de
enfrentamento explícito no acórdão recorrido, nem há notícia, nos elementos
apresentados, de oposição de embargos de declaração dirigidos ao Tribunal de origem
para suprir eventual omissão. A apreciação originária dessa matéria por esta Corte
Superior implicaria indevida supressão de instância, o que é vedado na via do habeas
corpus. Compete, primeiramente, ao órgão julgador local manifestar-se sobre o tema
suscitado, não cabendo a este Superior Tribunal inaugurar jurisdição sobre questão
ainda não examinada pela instância antecedente.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 997.429/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 1o/9/2025.
No tocante à dosimetria, o acórdão impugnado revisitou a sentença,
decotando a valoração negativa da personalidade e mantendo, de forma específica,
apenas os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, ajustando as
penas-base dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas a patamar pouco acima do
mínimo legal. Em seguida, reconheceu a agravante da reincidência e aplicou fração de 1
Documento eletrônico VDA53736508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:32:59
Código de Controle do Documento: d06f589c-3814-4d82-8e6b-a269ea077a3f

/6, bem como, no roubo majorado, a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo,
com fração de 2/3. A decisão, nesse ponto, também é devidamente motivada,
explicitando os critérios adotados na primeira e na segunda fases da dosimetria, em
consonância com a orientação desta Corte de que o magistrado possui
discricionariedade juridicamente vinculada para graduar a pena, desde que indique os
fundamentos concretos e observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Não se identifica, assim, qualquer descompasso manifesto entre os
fundamentos utilizados e o quantum fixado, tampouco exasperação desarrazoada que
autorizasse a intervenção excepcional desta Corte para redimensionar a reprimenda em
habeas corpus. A discussão acerca da fração adotada para a reincidência ou da
intensidade do aumento pela valoração de maus antecedentes, tal como posta, configura
típica insurgência contra o juízo de conveniência e justiça exercido pelas instâncias
ordinárias, que, à míngua de evidente arbitrariedade, não pode ser substituído por esta
Corte no âmbito estreito do
.
writ
Ilustrativamente: AgRg no HC n. 755.089/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 682.569/SP, Ministro Reynaldo Soares da
31/8/2022;
Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021.
O regime inicial fechado também foi preservado em razão da pena final
superior a 8 anos de reclusão, aliada à existência de maus antecedentes e reincidência,
o que está de acordo com os arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e com a jurisprudência
consolidada.
Diante desse cenário, constata-se que o acórdão recorrido enfrentou, de modo
expresso e consistente, as teses defensivas pertinentes ao reconhecimento pessoal, à
autoria e materialidade dos crimes imputados, ao valor dos depoimentos da vítima e dos
policiais, bem como à dosimetria da pena. A decisão colegiada encontra-se
suficientemente motivada, apoiada em elementos concretos dos autos e em
jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal estadual, não havendo
espaço para o reconhecimento de nulidade ou para a absolvição, sob pena de indevida
reavaliação probatória.
Ausente, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia capaz de justificar a
concessão da ordem, não se mostra possível utilizar o habeas corpus como sucedâneo
recursal para reabrir discussão já travada e decidida, de forma fundamentada, pelas
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA53736508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:32:59
Código de Controle do Documento: d06f589c-3814-4d82-8e6b-a269ea077a3f

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53736508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:32:59
Código de Controle do Documento: d06f589c-3814-4d82-8e6b-a269ea077a3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.342 / MG
Número Registro: 2025/0459584-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00279390920248130702 1000250871266001 279390920248130702
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEYVISON SILVA DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEYVISON SILVA DE ANDRADE - MG197057
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WEBERSON CARDOSO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WEBERSON CARDOSO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEYVISON SILVA DE ANDRADE - MG197057
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54949546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:24
Código de Controle do Documento: 31d8b0d6-cc64-44a6-a072-9631127b6d3e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:24
Código de Controle do Documento: 31d8b0d6-cc64-44a6-a072-9631127b6d3e